Tribunal: TJBA
Processo: 8060213-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060213-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA BORGES TORRES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, JULIANA CASTRO DE ANDRADE GAVAZZA, DIEGO FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta com o objetivo de reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios na extinção da execução fiscal, em que a exceção de pré-executividade foi acolhida com fundamento na quitação integral do ITD, reconhecendo-se a inexigibilidade do crédito tributário.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da extinção da execução fiscal em virtude da acolhida da exceção de pré-executividade, e, sendo o caso, se a fixação da verba deve observar as faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.185.036/PE), é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por exceção de pré-executividade, em razão do princípio da causalidade.

4. No caso concreto, o Estado ajuizou execução fiscal após a homologação do pagamento integral do tributo, sendo a contribuinte obrigada a opor exceção para obter a extinção do feito, o que caracteriza a causação da lide.

5. O art. 26 da Lei nº 6.830/80 não se aplica, pois não houve cancelamento espontâneo da inscrição em dívida ativa antes da sentença.

6. Igualmente inaplicável o art. 90, § 4º, do CPC, por não haver reconhecimento espontâneo ou cumprimento integral antes da sentença.

7. A verba honorária deve observar o critério progressivo do art. 85, § 3º, do CPC, incidindo os percentuais mínimos das duas primeiras faixas, conforme o valor da causa de R$ 440.957,67.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido para adequar a fixação dos honorários advocatícios aos percentuais mínimos das faixas cumulativas previstas no art. 85, § 3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8060213-46.2022.8.05.0001
, sendo
apelante Estado da Bahia
e
apelado Maria Lucia Borges Torres da Silva.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhe
cer e negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça